Tribunal: TJDFT
Processo: 0011106-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEGALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO FIRMADO COM OUTROS LITIGANTES, SEM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE. PREVISÃO DE QUITAÇÃO E EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACORDO SEM EFICÁCIA EM RELAÇÃO À APELANTE, QUE NÃO ADERIU AO AJUSTE. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELA TRANSAÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À APELADA. ART. 844 DO CC, C/C ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão não é omisso ou contraditório ao rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo em razão de alegada nulidade de cláusula de eleição de foro, pois destaca que a ação está fundada em relação contratual de grande porte e paritária de fornecimento de combustível, que envolve o interesse de empresas com alta capacidade técnica e financeira, não havendo prejuízo ao direito de acesso à jurisdição ou quaisquer outras razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a declaração da clausula impugnada.
3. O acórdão também não é omisso ou contraditório ao apreciar a alegação de nulidade de cláusula de eleição de foro com lastro no art. 55, §2°, da Lei n° 8.666/1993, pois consigna que a relação contratual envolve serviços de distribuição de combustível por entidades estatais do Estado do Amazonas e da União, de modo que a estipulação da clausula de eleição de foro nesta Capital Federal atende ao referido preceito normativo.
3. Também não se verifica omissão ou contradição quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e é falsa a premissa sustentada nos embargos de declaração de que o acórdão teria declarado a existência de responsabilidade solidária entre as rés ou que a embargante teria prestado garantia por fiança
3.1. O acórdão consignou expressamente que a responsabilidade contratual da ré é subsidiária, e, de acordo com a interpretação dada ao contrato, reputou a parte legitima para figurar na presente ação de cobrança, para que pudesse ser eventualmente responsabilizada de forma subsidiária às devedoras principais, rejeitando, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a aferição da subsistência ou não da obrigação vindicada é questão afeta ao mérito do litígio.
4. Não há omissão no acórdão quanto à conclusão de que hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essas mensuração, pois a aplicação da regra ordinária de mensuração ou o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de declaração resultaria em valor manifestamente exorbitante, passível de resultar em enriquecimento sem causa.
5. Pelo que consta objetivamente na fundamentação exata no acórdão é improcedente a alegação sustentada nos embargos de declaração no sentido de que a ré teria reconhecido a existência da dívida e da sua responsabilidade frente ao apelado, ou que "decaiu da totalidade de seus pedidos em primeira instância, razão que, por si só, já justificaria sua condenação em ônus de sucumbência".
5.1. A ré apresentou defesa de mérito rejeitando a responsabilidade patrimonial que lhe era imputada pela autora, alegou serem indevidos os valores postulados, e não teve seus pedidos de mérito julgados improcedentes, já que suas teses defensivas restaram prejudicadas pela extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela renúncia ao direito de ação, manifestado pela autora em acordo firmado com as demais litigantes.
6. O acórdão concluiu, de acordo com consolidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que ao realizar acordo com as devedoras principais e solidárias para quitação parcelada da dívida, com previsão de extinção da obrigação e desta ação de cobrança, sem participação ou referendo da ré, a autora renunciou à responsabilidade subsidiária que justificou o acionamento inicial, dando azo à perda superveniente de seu interesse processual, de modo que deve a arcar com o ônus de sucumbência, nos moldes do disposto no art. 90 do CPC.
7. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.